Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico em atendimento ao filho dos autores, menor de idade, que deu entrada em Hospital Municipal com febre, vômito e diarreia. Sustentam ter sido dado alta ao paciente horas após receber atendimento médico e que o menor veio a óbito pouco tempo depois de chegar em sua residência.

Laudo pericial médico que atesta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico em atendimento ao filho dos autores, menor de idade, que deu entrada em Hospital Municipal com febre, vômito e diarreia. Sustentam ter sido dado alta ao paciente horas após receber atendimento médico e que o menor veio a óbito pouco tempo depois de chegar em sua residência.

Laudo pericial médico que atesta pelo atendimento adequado ao filho dos autores, porém destaca que o prontuário médico do Hospital não foi concluído, não constando informações sobre reavaliação ou prescrição de alta médica. Deficiência no prontuário médico que caracteriza negligência da equipe médica, pois não há no prontuário notícia se houve reavaliação do paciente e se este realmente recebeu alta ou não foi encontrado para ser reavaliado. Responsabilidade do Hospital em controlar a entrada e saída de seus pacientes enquanto dura o tratamento. Prontuário médico que deve ser corretamente preenchido. Filho dos autores que veio a óbito poucas horas após supostamente receber alta médica. Não se mostra crível acreditar na versão do Hospital requerido de que os autores levaram seu filho embora do Hospital sem autorização médica, pois o menor ainda não se sentia bem, o que se comprova pelo óbito em poucas horas após sair do Hospital. Falha no atendimento médico comprovada.

Reconhecimento, de ofício da ilegitimidade passiva do médico. Tratando-se de ação de indenização proposta com fundamento na responsabilidade civil da Administração, o agente público cuja responsabilidade é apurada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, cabendo-lhe, caso seja do interesse da Administração, figurar em ação regressiva Entendimento consolidado pelo E. STF - Extinção do feito, sem resolução de mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Recurso de apelação dos autores parcialmente provido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00; danos materiais referentes ao pagamento de despesas funerárias e pensão mensal desde a data do óbito (já que o menor tinha 15 anos de idade quando do infortúnio) até a data em que a vítima completaria 65 anos, ou até a data dos beneficiários da pensão, o que ocorrer primeiro. Indeferimento do pedido de danos materiais por gastos com advogado (honorários contratuais). Precedente do C. STJ.

R. sentença de improcedência da ação reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores, observando-se a extinção do feito por ilegitimidade passiva quanto ao médico.

Juros e correção monetária. Observância do que for decidido definitivamente pelo STF no tema 810.

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Verba honorária fixada por equidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000731728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004294-60.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
CARLOS DA SILVA HONORATO e TELMA DE LIMA, são apelados NAIL
ABDALLAH HUSSEIN ATTARI e AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora dando parcial
provimento ao recurso, divergiu parcialmente a 2a juíza, que deu parcial provimento em
maior extensão, acompanhada do 3o juiz. Em julgamento estendido, foram convocados
os Desembargadores Djalma Lofrano Filho e Spoladore Dominguez, que
acompanharam a divergência parcial. Por maioria de votos, deram parcial provimento
ao recurso em maior extensão. Acórdão com a relatora sorteada. Declara voto
parcialmente divergente a 2a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN, BORELLI THOMAZ,
DJALMA LOFRANO FILHO E SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.850 (processo digital)
APELAÇÃO No 1004294-60.2016.8.26.0053
No ORIGEM: 1004294-60.2016.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (11a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA HONORATO e TELMA
DE LIMA
APELADOS:
NAIL
ABDALLAH
HUSSEIN
ATTARI;
PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO;
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA
MM. JUIZA DE 1o GRAU: Carolina Martins Clemencio Duprat
Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico em
atendimento ao filho dos autores, menor de idade, que deu
entrada em Hospital Municipal com febre, vômito e diarreia.
Sustentam ter sido dado alta ao paciente horas após receber
atendimento médico e que o menor veio a óbito pouco tempo
depois de chegar em sua residência.
Laudo pericial médico que atesta pelo atendimento adequado
ao filho dos autores, porém destaca que o prontuário médico do
Hospital não foi concluído, não constando informações sobre
reavaliação ou prescrição de alta médica. Deficiência no
prontuário médico que caracteriza negligência da equipe
médica, pois não há no prontuário notícia se houve reavaliação
do paciente e se este realmente recebeu alta ou não foi
encontrado para ser reavaliado. Responsabilidade do Hospital
em controlar a entrada e saída de seus pacientes enquanto dura
o tratamento. Prontuário médico que deve ser corretamente
preenchido. Filho dos autores que veio a óbito poucas horas
após supostamente receber alta médica. Não se mostra crível
acreditar na versão do Hospital requerido de que os autores
levaram seu filho embora do Hospital sem autorização médica,
pois o menor ainda não se sentia bem, o que se comprova pelo
óbito em poucas horas após sair do Hospital. Falha no
atendimento médico comprovada.
Reconhecimento, de ofício da ilegitimidade passiva do médico.
Tratando-se de ação de indenização proposta com fundamento
na responsabilidade civil da Administração, o agente público
cuja responsabilidade é apurada é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação, cabendo-lhe, caso seja do interesse da
Administração, figurar em ação regressiva Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidado pelo E. STF - Extinção do feito, sem resolução de
mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015.
Recurso de apelação dos autores parcialmente provido,
condenando o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 100.000,00; danos materiais
referentes ao pagamento de despesas funerárias e pensão
mensal desde a data do óbito (já que o menor tinha 15 anos de
idade quando do infortúnio) até a data em que a vítima
completaria 65 anos, ou até a data dos beneficiários da pensão,
o que ocorrer primeiro. Indeferimento do pedido de danos
materiais por gastos com advogado (honorários contratuais).
Precedente do C. STJ.
R. sentença de improcedência da ação reformada para julgar
parcialmente procedentes os pedidos dos autores, observando-
se a extinção do feito por ilegitimidade passiva quanto ao
médico.
Juros e correção monetária. Observância do que for decidido
definitivamente pelo STF no tema 810.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
Verba
honorária fixada por equidade.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por JOSÉ CARLOS
DA SILVA HONORATO e TELMA DE LIMA em face NAIL
ABDALLAH HUSSEIN ATTARI; PREFEITURA MUNICIPAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO; HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR
WALDOMIRO DE PAULA, alegando, em síntese, que são genitores do
menor Everton José Honorato, falecido no dia 25/08/2014, em virtude de
suposto erro médico. Alegam que Everton começou a passar mal e, após
meia noite do dia 25/08/2014, foi levado ao Hospital Municipal Professor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Waldomiro De Paulo. Alegam que chegaram ao referido Hospital próximo
de uma hora da manhã e que o filho só foi atendido próximo de três horas
da manhã. Asseveram que, após reclamações, surgiu uma pessoa se
identificando como médico, passando a realizar o atendimento da criança,
diagnosticando-o com "virose" e o encaminhando à sala de medicação para
tomar soro. Após, relatam os autores que houve novo atendimento do
menor e que, mesmo este informando que não estava se sentindo melhor, o
médico requerido Nail Abdallah Houssein Attari deu alta ao paciente.
Alegam, ainda, que ao retornar para casa, em torno de seis horas da manhã,
houve agravamento da situação de Everton. Sustentam que, por volta de
sete horas da manhã, o menino havia falecido. Aduzem, destarte, que a
criança teve uma morte muito rápida após atendimento médico no Hospital
Municipal Professor Waldomiro de Paula. Sustentaram, ainda, a
responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados pelos seus
agentes. Afirmam que fazem jus ao recebimento de indenização pelo dano
moral caracterizado pela morte de filho único. Pleiteiam, ainda, a
indenização por danos materiais, arbitramento de pensão mensal,
ressarcimento dos gastos com funeral e advogado.
Os benefícios de assistência judiciária foram deferidos às fls.
45.
Contestação do médico Nail Abdallah Hussein Attari (fls.
59/123) arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.
No mérito, alega que, conforme consta do próprio laudo necroscópico, o
óbito do filho dos autores é considerado como morte natural pela literatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médica. Argumenta, ainda, que não se aplica qualquer disposição do
Código de Defesa do Consumidor na presente hipótese. Ademais, afirma
que os autores não se desincumbiram do ônus da prova do fato constitutivo
dos seus direitos. Argumenta que não há qualquer fundamento para os
pedidos de indenização por danos morais e materiais. Sustenta, ainda, que
não houve a comprovação do nexo causal entre o óbito da criança e a
suposta omissão ou conduta imprudente, negligente ou imperita por parte
do autor.
A Prefeitura do Município de São Paulo apresentou
contestação (fls. 131/143). Preliminarmente, aduz ilegitimidade passiva.
No mérito, argumenta que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor no presente caso, considerando que a prestação de serviço
público não pode ser confundida com relação de consumo. Destarte, aduz
que, por se tratar de responsabilidade subjetiva, o ônus da prova é da
autora. Além disso, assevera que as atividades médicas são obrigações de
meio e não de resultado. Nega os fatos constitutivos do direito da autora,
principalmente o nexo de causalidade. Destarte, sustenta indevidos
quaisquer pedidos de indenização por danos morais ou materiais. Por fim,
requereu a total improcedência dos pedidos formulados pelos autores.
Houve réplica às fls. 146/153 e fls. 154/162.
Em decisão interlocutória (fls. 169/170), afastou-se a
preliminar de ilegitimidade passiva da Prefeitura do Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo. Determinou-se, ainda, a inclusão da Autarquia Hospitalar
Municipal, haja vista a ausência de personalidade jurídica própria do
Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula no polo passivo e a sua
citação.
Em seguida, reconsiderou-se a decisão anterior com o
acolhimento da ilegitimidade passiva do Município de São Paulo (f.
171/172).
Sobreveio
recurso
de
Agravo
de
Instrumento
no
2168515-08.2016.8.26.0000 contra a r. decisão que acolheu a
ilegitimidade passiva do Município, o qual foi desprovido por v.
acórdão, com votação unânime, por esta C. 13a Câmara de Direito
Público (fls. 208/217).
Despacho saneador (fls. 221/222) rejeitando a preliminar de
inépcia da inicial e deferindo a produção de prova pericial e documental,
esta referente à cópia integral do prontuário médico de Everton José
Honorato.
Prontuário Médico juntado às fls. 235/245.
Confeccionado
laudo
pericial
médico
(fls.
265/271),
sobrevieram manifestações e alegações finais apenas por parte dos réus
(fls. 274/276, fls. 277, fls. 278/279, fls. 283/289 e fls. 290/291).
Sobreveio r. sentença (fls. 293/299 - proferida em 10.07.2019)
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, os autores arcarão com as custas e despesas
processuais, bem como por honorários advocatícios que fixo em
dez por cento do valor da causa, conforme exigido pelo art. 85, §
4o, III do Código de Processo Civil, atualizados desde a
publicação da presente até o desembolso, salvo se concedida a
gratuidade processual em relação à parte sucumbente, hipótese em
que a execução se subordinará às condições da Lei no 1.060/50 e
art. 98, § 3o do C.P.C.
P.R.I. (fls. 299)
Apelam os autoras (fls. 304/321), alegando, em síntese, que:
o filho dos autores ficou no Hospital das 1:00 as 5:00 horas do dia
25/08/2014, e, durante todo o período que o paciente permaneceu no
hospital, foi-lhe ministrado apenas soro com vitamina C e Complexo B,
não sendo determinado qualquer exame complementar. Alegam, ainda, que
por volta das 4:00 horas da manhã o médico reavaliou o paciente
novamente, tendo considerado que estava melhorando, e ao contrario do
que alega no relatório médico, não prescreveu mais medicações, mandando
o paciente para casa, sob o argumento de os remédios estariam começando
fazer efeito e que ele ficaria melhor em casa. Corrobora esse entendimento,
o fato de que não consta nos autos quais medicações foram supostamente
prescritas nesta segunda avaliação. Sustentam que o relatório médico de
fls. 142, deve ser considerado nulo, porque foi elaborado pelo médico ora
apelado, somente em 05/04/2016, ou seja, o referido documento tem o
condão de ludibriar a justiça para o fim de eximir os Apelados de eventuais
responsabilidades na morte do filho dos Apelantes. Sustentam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente não foi embora por conta própria, o paciente teve alta médica por
volta das 5:00 horas da manhã, mesmo sem estar se sentindo melhor, e sob
protestos da mãe do paciente, o mesmo foi liberado pelo médico, sob a
alegação que os medicamentos estariam ainda fazendo efeito e não havia a
necessidade de permanência no hospital, que era para se recuperar em casa.
Asseveram, ainda, que na data da morte do paciente, o único prontuário
que existia eram os documentos de fls. 81 e 82, não havendo indicação
naqueles documentos no sentido de que o médico não localizou o paciente
para uma nova avaliação. Por fim, sustentam que a pneumonia aspirativa
ocorreu em virtude do mau atendimento prestado pelos apelados.
Requerem a reversão do julgado, para que seja julgada totalmente
procedente a demanda.
Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo em razão da
concessão dos benefícios da justiça gratuita, processado com
contrarrazões, ocasião em que foram arguidas preliminares de: ofensa à
dialeticidade e ausência de fundamentação recursal (fls. 326/337 e fls.
338/342).
Houve manifestação dos autores às fls. 347 acerca das
preliminares arguidas em sede de contrarrazões.
É o relatório.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção conferida a esta
Subscritora para análise do presente, considerando já ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisado agravo de instrumento interposto pelos autores nos
presentes autos (processo no 2168515-08.2016.8.26.0000).
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
1) Da Ilegitimidade Passiva do Agente Público:
De início, cabe analisar, de ofício, questão atinente à
legitimidade do médico acionado, agente público, para responder aos
termos desta demanda.
Ora, esta Colenda Câmara tem o entendimento de que na ação
alicerçada na responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6o do artigo
37 da Constituição Federal, não há possibilidade de se incluir no polo
passivo o agente público que teria cometido o ato ou fato gerador do dever
de indenizar, ficando sob o critério da Fazenda Pública acionar, ou não, o
agente em ação regressiva, no caso de procedência do pedido.
Esse o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente
público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade
passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no
sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de
regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado
com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.” (STF, ARE
908331 AgR-RS, 2a Turma, Rel. o Min. DIAS TOFFOLI, j.
15.03.2016).
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6o DO ART. 37
DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO
DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6o do artigo 37
da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas
jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado
que prestem serviços públicos, é que poderão responder,
objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou
omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de
agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo
dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em
favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a
pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste
serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a
possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra
garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo
quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.” (STF, RE 327904-SP, 1a Turma, Rel. o Min. CARLOS
BRITTO, j. 15.08.2006)
Merece destaque excerto de voto da lavra do eminente
Desembargador Ricardo Anafe, trazendo abalizada doutrina acerca do
tema:
“Assim, também, a lição de José Afonso da Silva, a dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que 'a obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o
agente. O prejudicado há que mover a ação de indenização contra a
Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada
prestadora do serviço público, não contra o agente causador do dano'
(in Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 28a
ed., 2006, p. 674).
Por sua vez, Hely Lopes Meirelles, ao tratar da ação de
indenização, mui bem trata da matéria, quando diz: 'A reparação do
dano
causado
pela
Administração
a
terceiros
obtém-se
amigavelmente ou por meio da ação de indenização, e, uma vez
indenizada a lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de
voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o despendido,
através da ação regressiva autorizada pelo § 6° do art. 37 da CF. O
legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado
indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado, regressivamente'
(Direto Administrativo Brasileiro, 37a ed. São Paulo, Malheiros,
2011, p. 708).” (Apelação no 0016330-08.2006.8.26.0602; j. em
07/08/2013).
Saliente-se que não se desconhece que a matéria foi objeto
de afetação pelo Pretório Excelso (Tema 940). Contudo, não houve
determinação para suspensão das ações em trâmite que versassem sobre a
mesma controvérsia, devendo as mesmas, por isso, terem seu regular
prosseguimento, inclusive quanto à questão da legitimidade dos agentes
públicos em demandas como esta.
Dessa forma, de rigor a exclusão do médico Nail
Abdallah Hussein Attari envolvido na ocorrência dos presentes, pois
conforme acima apontado, é parte ilegítima para responder a esta
ação indenizatória, o que se reconhece de ofício, extinguindo-se o
processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 485, VI, do N.C.P.C.
Em decorrência, condeno os autores ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 3.000,00,
utilizando dos critérios de razoabilidade e equidade, ressalvada
exigibilidade no caso em tela, nos termos do § 3o do artigo 98 do N.C.P.C.,
em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores.
No mais, em virtude da extinção do processo em relação ao
médico correquerido, deixo de apreciar as preliminares por ele arguidas em
sede de contrarrazões, tendo em vista que ficam prejudicadas pelo
reconhecimento, de ofício, de sua ilegitimidade passiva para figurar na
presente ação.
2) Do mérito:
Com a presente ação os autores José Carlos da Silva Honorato
e Telma de Lima, pais de Everton José Honorato, falecido em razão de
suposto erro médico, pleiteiam: a) a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00
para cada um dos autores, totalizando R$ 1.000.000,00, acrescido de juros
e correção; b) a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão
vitalícia a cada um dos autores, em valor a ser fixado de acordo com o
critério do Juízo, devida desde a data do acidente, acrescida de abono anual
(13o salário), corrigida de acordo com o salário mínimo, até a data que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vitima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; c) a condenação
dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, referente
às despesas de funeral, luto e sepultura pela morte da vítima; d) a
condenação dos requeridos ao pagamentos dos valores gastos com a
contratação de advogado, a título de danos materiais, no importe de R$
3.000,00, conforme contrato de honorários firmado; e) pleiteiam que os
danos morais e os danos patrimoniais vencidos sejam pagos de uma só vez,
devendo as prestações vincendas (pensão) serem incluídas na folha de
pagamento, e serem reajustadas toda vez que for alterado o salários
mínimo ou indexador equivalente;
Pois bem.
Em se tratando de alegação de que houve falha na prestação
do serviço prestado pela rede de saúde pública, não há que se falar em
responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, parágrafo 6o., da
Constituição Federal/88, pura e simplesmente. Há necessidade, no caso
concreto, de analisar se ocorreu dolo ou culpa na conduta dos profissionais
de saúde que atenderam a genitora das autoras e se há nexo causal entre o
dano e a conduta dos servidores que atuaram no atendimento médico.
É o que preleciona Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO.
Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 663:
“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento contrário ao direito não é necessária
a identificação de uma culpa individual para deflagar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de 'faute du service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa do
serviço' ou 'falta do serviço' quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional
do Direito civil e responsabilidade objetiva.
É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de serviço', falha do
serviço ou culpa do serviço ('faute du service' seja qual for a tradução que
se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva,
ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo),
como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com
efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano
relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja,
culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a
simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho,
atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte
que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é
sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado,
devendo atuar, e de acordo em certos padrões, não atua ou atua
insuficientemente para deter o evento lesivo” .

Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se revela
como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo indubitavelmente
subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.
A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a
culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de
comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis. O
Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por ter
agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço. Na
culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando
caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.
A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e jurista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rui STOCO 1: “Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode
responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva
consagrada no art. 37, parágrafo 6o. da Constituição Federal (se a
atividade da qual decorrer o gravame for lícita), como pela teoria
subjetiva da culpa (se a atividade foi ilícita ou em virtude de 'faute du
service')”.
Nesta perspectiva, de rigor analisar as alegações dos autores à
luz das provas documentais e prova pericial constantes nos autos, nos
termos dos ensinamentos doutrinários vertentes à Responsabilidade da
Administração por falha do serviço, analisando eventuais danos morais
experimentados em razão de suposta prestação defeituosa de serviço
público.
Ainda no que se refere à Responsabilidade da Administração
Pública em caso de alegação de dano moral em razão de falha na prestação
de serviço público, bem esclarece o E. Des. Vicente Amadei:
“ ...
Inicialmente,
cumpre
reconhecer
que
a
configuração da responsabilidade civil do Estado não se apresenta de
forma ilimitada a autorizar sempre a procedência de pretensão
indenizatória, quando fundada na alegação de falha do serviço público,
como pretende fazer crer a apelante.
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da
responsabilidade objetiva, não acolheu a teoria do risco integral (dever do
Estado, em qualquer situação, de indenizar o particular pelos danos
suportados). Portanto, há a necessidade de prova acerca da aventada
falha ou da irregular prestação do serviço público.”...(Ap.
0000578-37.2012.8.26.0294, Relator(a): Vicente de Abreu Amadei;
1 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4a ed., São Paulo: RT, 1999,
p. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 25/03/2014; Data de registro: 28/03/2014).
Nesse contexto para que os autores façam jus à reparação
indenizatória no caso em tela, necessária a demonstração dos fatos
narrados, do nexo causal e dos danos indenizatórios experimentados.
No caso dos autos, o recurso de apelação dos autores deve ser
parcialmente provido.
Isto porque, pelo que se depreende dos autos, em especial do
prontuário médico de fls. 81, o filho dos autores, na época com 15 anos,
deu entrada no Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paulo, em
24.08.2014, às 2h00, apresentando quadro de vômito, febre e diarreia,
diagnosticado pelo médico com Hipotensão, tendo sido atendido e
medicado com hidratação por soro glicosado, vitamina C e complexo B às
2h40min e com soro fisiológico 500ml às 4h00.
Não consta do referido prontuário médico reavaliação ou
prescrição de alta médica. Todavia, os autores alegam que seu filho
recebeu alta médica por volta das 5h00, apesar de ainda apresentar sinais
de mal estar, sob a alegação de que o medicamento (soro) estaria fazendo
efeito e não havia necessidade de permanência no Hospital.
Consta dos autos que, segundo relato dos autores, o menor ao
chegar em casa apresentou perda de consciência e liberação esfincteriana,
sendo chamado SAMU e levado novamente ao Hospital, vindo a óbito
antes mesmo de chegar ao nosocômio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A causa da morte, segundo exame de corpo de delito (fls.
115/116), foi pneumonia aspirativa que, segundo perito médico nomeado
pelo IMESC, autor do laudo pericial confeccionado nos presentes autos
(fls. 265/271) se deu provavelmente pela perda de consciência que ensejou
na aspiração de conteúdo gástrico, causando insuficiência respiratória.
Pois bem.
Em que pese conste da r. sentença recorrida (fls. 293/300),
fundamentada também por laudo pericial confeccionado nos presentes
autos por perito indicado pelo IMESC (fls. 265/271), que a conduta médica
no presente caso foi adequada, pois o quadro apresentado pelo paciente,
filho dos autores, era compatível com hipotensão e a causa morte tenha se
dado por perda de consciência ocorrida na própria residência do autor,
causa estranheza a deficiência no prontuário médico elaborado no
Hospital, ora apelado.
Ora, o prontuário médico de fls. 81, única documentação
referente ao atendimento prestado ao menor, filho dos autores, mostra-se
incompleto, pois apresenta o diagnóstico e a providência médica às 2h40,
com nova medicação às 4h00, porém não apresenta reavaliação, nem
mesmo prescrição de alta ou constatação de que o paciente havia deixado o
Hospital antes de reavaliação.
Ademais, é de responsabilidade do Hospital o controle de
entrada e de saída dos pacientes enquanto perdurar o atendimento médico,
sendo que caso o filho dos autores tenha realmente saído do Hospital sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alta médica, o que se mostra pouco crível, tendo em vista que o menor
poucas horas após o último atendimento médico apresentou perda de
consciência em sua residência e veio a óbito, o correto seria constar em seu
prontuário médico que não foi encontrado para reavaliação.
Ora, o prontuário médico serve tanto para o acompanhamento
do diagnóstico e da evolução médica do paciente, como para o controle
administrativo da instituição médica, sendo de sua responsabilidade a
omissão de informações de tamanha relevância, como a prescrição de alta
médica ou a evasão de paciente sem autorização da equipe médica.
Ademais, verifica-se que para corrigir tal omissão, foi
acostado aos autos relatório médico com constatação de que o filho dos
autores não teria recebido alta; todavia, tal relatório foi confeccionado
apenas em 2016, ou seja, 02 anos após o evento danoso e meses após o
ajuizamento da presente demanda (fls. 142/143), sendo certo que não
pode ser considerado como substituto do prontuário médico de fls. 81.
Dessa forma, entendo que, em que pese a causa morte do filho
dos autores tenha sido pneumonia aspirativa proveniente de perda de
consciência, sintoma este que não apresentava quando do atendimento
médico no Hospital, ora apelado, verifica-se que, ao que parece, o filho dos
autores não poderia ter recebido alta médica, já que apresentava quadro
grava, tanto que poucas horas após a saída do Hospital veio a óbito após se
sentir mal.
Ademais, a falha na prestação do serviço médico se dá pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de prontuário médico completo, que noticiasse a suposta alta
médica ou a suposta evasão do paciente sem autorização.
Dessa forma, caberia ao médico responsável o preenchimento
adequado do prontuário quando da constatação de que o paciente não fora
encontrado para reavaliação ou de que houve como alegado pelos autores
alta médica, sendo que tal ausência configura negligência na conduta
médica.
Quanto ao valor arbitrado pelos danos morais, considerado o
caráter dúplice da indenização por dano moral, (tal verba visa a punição do
agente e a compensação pela dor sofrida, não podendo, por isso, ser fonte
de enriquecimento e tampouco conter valor inexpressivo), o quantum
indenizatório a ser fixado deve observar os critérios de moderação,
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse passo, em que pese a situação aflitiva vivenciada,
consideradas as consequências do ato danoso, conclui-se que o pedido dos
autores mostra-se elevado, razão pela qual determino a quantia de R$
100.000,00 (sendo R$ 50.000,00 para cada genitor), que bem se prestam à
devida reparação do dano sofrido pelos autores e, de um modo geral, não
ressaem dos parâmetros médios de fixação desta C. Câmara.
A correção monetária relativa aos danos morais conta-se do
arbitramento (Súmula no 362/STJ) e os juros moratórios contam-se a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
E, quanto ao pedido de pensão mensal vitalícia, por sua vez,
que não se confunde com o benefício previdenciário de pensão por morte
já que este é garantido somente aos segurados que preencham os requisitos
previstos nas Leis Federais nos 8.212/91 e 8.213/91, ao passo que aquele
decorre da simples responsabilidade civil, oportuno observar que a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é devido o
pensionamento aos pais pela morte de filho menor, sem a necessidade de
comprovação da dependência econômica entre as partes.
Em que pese posicionamentos contrários, considero que os
patamares para definição do pensionamento aos genitores sobreviventes
não se encontram decididos de forma impositiva e vinculante pelo C. STJ.
E em assim sendo, reputo que o pensionamento em favor dos
genitores, referente ao óbito de Everton, de forma vitalícia ou até que este
completasse 65 anos, constituiria ônus excessivamente elevado a ser
suportado pelo ente público.
Saliento, que não há garantias de que o de cujus, se vivo
estivesse, efetivamente ajudaria nas finanças familiares (de seus genitores)
até que completasse 65 anos, e também não há elementos a comprovar que
seus genitores fossem efetivamente necessitar de tal auxílio por todo
aquele período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, respeitado entendimento em sentido contrário,
sabidamente adotado por diversos julgadores desta C. Corte Estadual (e
pela douta maioria da turma julgadora no caso concreto), entendo que o
pensionamento aos genitores sobreviventes (ora autores da demanda) só
deve se dar desde a data do falecimento de Everton (que tinha 15 anos e,
portanto, estava apto ao labor como jovem aprendiz), até que completasse
25 anos, pois esta é a idade em que se reputa que passaria a constituir
família ou a morar sozinho.
No mesmo sentido de meu posicionamento, cito precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, nos quais a indenização aos genitores em
razão do falecimento de seus filhos se limitou à data em que estes
completariam 25 anos de idade, verbis:
“Processual. Apelação interposta na vigência do CPC/73,
acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo mas com
omissão da ré-apelante no tocante à juntada das guias quitadas quanto
aos portes de remessa e retorno. Hipótese de efetiva inexistência do
recolhimento, nesse particular, não de insuficiência. Descabimento de
oportunidade para a complementação, nos termos do art. 511, § 2o, do
CPC/73. Deserção reconhecida, a teor do art. 511, caput, daquele
diploma legal. Apelação da ré não conhecida. Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito. Vítima fatal menor de idade, com 5 anos.
Demanda indenizatória ajuizada pela genitora contra a pessoa jurídica
proprietária do veículo e empregadora do condutor. Deferimento do
pagamento de pensão considerando a perspectiva de atividade
laborativa pela vítima e auxílio à mãe, entre os 14 e os 25 anos.
Recurso da autora para estender a obrigação até os 65 anos projetados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vítima. Descabimento. Fixação em si da verba, para casos em que a
vítima nem sequer trabalhava ou podia fazê-lo no momento do óbito,
descabida no entender do Relator. Ausência nesse caso de lucros
cessantes. Consolidação do entendimento afirmativo, inclusive com
enunciado sumular (Súmula no 491 do STF, editada em 1969), inserida
em momento histórico peculiar, em que não difundida a reparabilidade
do dano moral. Admissão dessa hipótese, nos dias atuais, que não mais
autoriza a figura compensatória e ficcional do auxílio material futuro.
Pensão mantida, por isso, no patamar em que fixada, à míngua de
recurso admissível da ré. Indenização por dano moral igualmente
mantida no valor arbitrado (120 salários mínimos), tendo em vista as
peculiaridades do acidente e a contribuição da vítima. Honorários
advocatícios ampliados, para incidir também sobre a parcela relativa à
condenação por dano moral. Apelação da autora parcialmente provida,
apenas para tal fim.” (Ap 0011879-29.2003.8.26.0477; Relator(a):
Fabio Tabosa; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 22/03/2017; Data de registro:
22/03/2017)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. Culpa exclusiva do condutor, que fora reconhecida na
esfera criminal. Decisão que transitou em julgado. Pensionamento
mensal em favor dos autores. Redução do quantum, pois impossível
auferir com exatidão os rendimentos da de cujus. Reconhecimento do
direito de acrescer. Pensão em virtude do falecimento de filho/irmão
devida desde quando completaria 14 anos aos seus 25 anos de idade.
Decisão mantida. Danos morais indenizáveis pela perda dos entes.
Valor indenizatório que deve ser reduzido ao patamar de 300 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimos vigentes ao tempo do pagamento. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.” (ap 9000001-45.2004.8.26.0597; Relator(a):
Ramon Mateo Júnior; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 12a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento:
15/08/2016; Data de registro: 15/08/2016).
Em assim sendo, segundo meu posicionamento é o caso de
concessão de pensão em favor dos genitores do de cujus no período a
contar do falecimento, até a data em que o filho dos autores
completaria 25 anos, pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do
salário mínimo, sendo que tal valor deverá ser dividido entre ambos os
autores, com direito de acrescer na hipótese de algum deles morrer
antes disto.Em resumo, consoante meu voto: como o menor tinha 15 anos
na data do óbito, este é o termo inicial para a concessão da pensão devida
aos autores. O termo final é a data em que o filho dos autores completaria
25 anos.
Entretanto, no caso concreto, a maioria da turma julgadora
(composta pelos Exmos. Des. Isabel Cogan, Borelli Thomaz, Djalma
Lofrano e Spoladore Dominguez) entende no caso concreto que a pensão é
devida desde a morte do filho dos autores até a data em que este
completaria 65 anos, se antes não ocorrer o óbito dos autores. Assim
sendo, a maioria da turma julgadora entendeu que a pensão deve ser
equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que o filho dos autores
viria a completar 25 anos e reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em
que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Aliás,
transcrevo nesta oportunidade, o voto parcialmente divergente, proferido
pela Exma. Des. Isabel Cogan, e que prevaleceu no caso concreto, quanto a
este assunto:
" Ouso divergir da emitente relatora somente quanto ao termo
final da pensão, qual seja: a data em que a vítima completaria 25
anos de idade.
Com efeito, esse termo final contraria a regra
estabelecida pelo STJ: 'pensão mensal de 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do
dia em
que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a
completar
25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do
salário
mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em
que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro' (STJ,
AgRg no Ag n. 1.217.064/RJ, 4a Turma, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti,
j. 23.04.2013).
Assim, o recurso deve ser provido para estender
a
pensão para o período a partir da data em que a vítima teria 25
anos de idade até quando ela completaria 65 anos de idade, se antes não
ocorrer o óbito dos autores, mas reduzida para o equivalente a 1/3
(um terço) do salário mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso dos autores, em maior extensão"
Por sua vez, considerando que o menor não exercia atividade
remunerada, não deverão incidir valores relativos a 13a salário no
pensionamento (EDcl no REsp n. 1.123.704/SP, Relator o Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 24.3.2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no Ag n. 1.239.557/RJ, Relatora a Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 17.10.2012; e REsp n. 664.223/RJ,
Relator o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador
Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe de 1o.7.2010).
Com
relação
à
pensão
mensal,
considerando
sua
periodicidade, quanto às parcelas vencidas e vincendas no curso da
demanda, a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados a
partir do vencimento de cada prestação.
Com relação aos danos materiais, verifica-se que tal pedido foi
formulado com base nas despesas de funeral e despesas com contratação
de advogados (documentos de fls. 39 e fls. 42/44).
Na esteira de precedentes jurisprudenciais, entendo indevido o
ressarcimento do valor despendido pelos autores para custear suas
pretensões indenizatórias com os serviços advocatícios (honorários
contratuais pactuados).
Sobre o tema, bem elucidou o C. Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESSARCIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da
Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação
judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em
dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
09/10/2019)
Assim, merece acolhimento apenas o pedido de indenização
por danos materiais relacionados com as despesas funerárias, que perfazem
o valor de R$ 1.634,09 (fls. 39).
3. Quanto aos consectários legais.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”
(d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case
.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg.
No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo
E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao que venha a ser decidido definitivamente Colendo STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos do RE 870.947/SE (TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros e
correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no
REsp 998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp
1364982/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
16.02.2017).
Dessa forma, em síntese, por unanimidade, a r. sentença
merece reforma para que os pedidos formulados pelos autores sejam
parcialmente procedentes, condenando o Município de São Paulo ao
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço médico
no importe de: R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 para
cada autor, a título de danos morais; R$ 1.634,09 (mil seiscentos e
trinta e quatro e nove centavos) a título de danos materiais e, por
maioria de votos, pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo
(vigente à época do óbito, evidentemente), desde a data do óbito
(quando o menor tinha 15 anos de idade) até a data em que
completaria 25 anos de idade A partir dos 25 anos de idade e até
quando ela completaria 65 anos de idade, a pensão será equivalente a
1/3 do salário mínimo, lembrando-se que será devida até a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima
completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
Com relação ao requerido Nail Abdallah Hussein Attari,
conforme explicitado no corpo do presente voto, foi reconhecida, de
ofício, a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos desta
ação indenizatória, extinguindo-se o processo em relação a ele, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do N.C.P.C.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do recurso de
apelação dos autores, verifico que a parte requerida decaiu de parte maior
do pedido, razão pela qual determino a inversão do ônus sucumbencial.
No entanto, observo que o Juízo “a quo” arbitrou a verba
honorária sucumbencial em 10% do valor atribuído à causa (R$
1.000.000,00), valor este que se mostra excessivo, razão pela qual o
arbitramento dos honorários advocatícios a serem pagos pela
requerida devem ser por equidade.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada
a regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação de percentual sobre o valor do proveito econômico ocasionar em
decisão que afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido e condizente com a
complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional do direito.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a lição
de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca
onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a
ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o
início até o termino da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando da fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão,
dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da
verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o
justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente, modicidade” (Código de Processo Civil
Comentado; Revista dos Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece
adequada a solução de fixar os honorários em percentual referente ao
proveito econômico a ser obtido.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados dos
Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto
Theodoro Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do
CPC/1973, aplicam-se à solução do caso concreto, porque aqueles
posicionamentos também se amoldam à interpretação sistemática do
CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em
observância aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da
isonomia, devem ser alterado o montante determinado pelo tribunal de
origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul.
14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a legislação
não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo. Cabendo ao
julgador arbitrar a verba honorária, utilizando percentuais sobre o valor
da causa ou, ainda, fixa-la em valor determinado. Considerando as
peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável arbitrar o valor
relativo à verba honorária em 5% sobre o valor dos créditos prescritos,
com base no parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de seu
valor, daí porque devem guardar autêntica relação com os valores em
discussão' (STJ, REsp 443.746/RS, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul.
04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20,
§ 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado deve
traduzir-se num valor que não fira a chamada 'lógica do razoável' [...], pois
em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a
patamares pinaculares' (STJ, REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor
Rocha, 4a Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto desta
Colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, quanto à possibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos
em que a fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de
verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO
PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO
CONTRATADOS Sentença de improcedência, com determinação de
remessa necessária.
REEXAME NECESSÁRIO Manifesta inadmissibilidade Inteligência do art.
496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação sucinta que
não se confunde com ausência de fundamentação Entendimento do A. STF
Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente,
observados o contraditório e a ampla defesa Violação ao art. 39, “caput” e
inciso I, do CDC caracterizada Fornecimento de serviços de telefonia não
contratados, com ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que
não adotou, de imediato, as providências pertinentes para minimizar ou
reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade no proceder do órgão autuador Precedente desta C. Câmara
Manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor Inteligência
do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos honorários
advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua
fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22), implica, de
fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará
o valor dos honorários advocatícios por equidade, desde que atendidos os
parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê
de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser considerada,
também, quando o valor dos honorários advocatícios se mostrar excessivo,
considerando, como no caso, cuidar-se de demanda que se resolveu com
base em prova documental pré-constituída (processo administrativo e
outros documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em que
pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a
natureza e a importância da causa, além do tempo consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do
profissional e a natureza e importância da causa para a parte demandante,
além do tempo utilizado, não se justifica o desproporcional valor de mais
de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) fixado na origem (10% do valor da
causa), se considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do CPC, repita-
se, porquanto, afora as peculiaridades do caso e a adequação aos
parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85, do CPC, tal valor,
afrontaria o critério de razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Também, em julgado recente, já foi fixado o entendimento de
fixação de honorários por equidade por esta C. 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, em execução fiscal, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte
contrária, “verbis”:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS SOB REGIME
TRIBUTÁRIO DISTINTO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. MULTA
LIMITADA A 100% DO TRIBUTO. 1, Pretensão à reforma de decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. 2.
Conforme entendimento do STJ, a alegação de pagamento dos títulos
levados à execução é em tese possível de ser arguida por exceção de pré-
executividade, sempre que a comprovação se evidenciar mediante prova pré-
constituída. 3. Na hipótese dos autos, a executada pagou R$ 662.347,53,
quando deveria ter pagado R$ 759.466,30, uma vez que optou por sistema
de tributação equivocado. Execução fiscal que desconsiderou os valores
adimplidos e ainda fixou multa abusiva. Acolhimento parcial da exceção de
pré-executividade que se impõe. 4. Multa fixada além do patamar
legalmente admitido. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a
multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (tributo
devido). 5. Honorários advocatícios fixados, excepcionalmente, por
equidade, diante da diminuta complexidade da demanda e para evitar
enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual atingiria
cifra exorbitante. Inteligência dos arts. 85, §2o e §8o do CPC. 6. Decisão
reformada para acolher em parte a exceção de pré-executividade e
determinar o prosseguimento da execução apenas com relação ao débito
efetivo, limitada a multa a 100% sobre a nova base de cálculo. Recurso
parcialmente provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025623-71.2019.8.26.0000; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Por sua vez, não se desconhece a existência de precedente da
C. Segunda Seção do E. STJ que firmou o seguinte entendimento no
julgamento do REsp no 1.746.072, publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou
fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, cumpre salientar que não há efeito vinculante de
mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita,
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo
que depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte
que os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a
fixação de honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados
ocorreria em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, propiciando o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante
exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios. Interpretação
conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada a evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito ou desproporcional possibilidade.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes
públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado
o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito
ao piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do CPC/1973.
A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez
ou não da sentença, na primeira hipótese, passará o juízo a fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, parágrafo
3o., do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado
somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição
expressa no parágrafo 6o., os limites e critérios do parágrafo 3o. Serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária, ou seja, desvinculado dos critérios acima -, teria fixado
reservado
para
situações
de
caráter
excepcionalíssimo,
quando
'inestimável' ou 'irrisório' o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar 'muito baixo'.
No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento
da singela exceção de pré-executividade, na qual apenas se informou que o
débito foi pago na época adequada.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado pela recorrente, porque o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do magistrado (§8. do art.
85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto
ou baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa
aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer norma
reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do
CPC/2015.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-
se o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como
vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar
normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais, da independência dos poderes e
da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceder
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida semelhante raciocínio na hipótese em que a
verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado.
A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si
mesmo contraditório.
Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por
esta Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy
Andrighi, constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do
Colendo STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado
em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade
em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de inestimável inserido
no art. 85, parágrafo 8o., do CPC/105, compreende não apenas o proveito
econômico inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou
de grande valor, seja porque não há justificativa teórica para que se
permita a fixação acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de
10%, especialmente porque a razão de existir do dispositivo, remunerar
adequadamente a atividade desenvolvida pelo advogado é comum a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório ou de valor
exorbitante é questão há muito pacificada nesta Corte, sendo até mesmo
despiciendo citar as centenas de julgados que consolidaram esse
entendimento, sempre com fundamento na interpretação do art. 20,
parágrafo 4o., do CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil, especialmente diante do que dispõe o
seu artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em primeiro
lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015, apenas melhor delimita
as espécies de processos ou de incidentes em que deverão ser fixados os
honorários advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura
acerca da necessidade de serem arbitrados honorários, por exemplo, em
cumprimento provisório de sentença, questão que foi amplamente debatida
na vigência do CPC/73 e que, inclusive foi objeto de tese jurídica firmada
em recurso especial repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe
19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada novo
dispositivo da legislação processual em vigor, no que se refere aos
honorários advocatícios, possui uma finalidade bastante específica,
devendo nesse contexto, pois, ser examinado o art. 85, parágrafo 8o., do
CPC/15, dispositivo que, a partir de três situações causa de proveito
econômico estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários advocatícios
pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará autorizada, nas
situações acima mencionadas e em caráter excepcional, mesmo após a
entrada em vigor do CPC/15, a majorar os honorários arbitrados nas
instâncias ordinárias quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para
remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte autorizada,
também em caráter excepcional, a reduzir os honorários arbitrados nas
instâncias ordinárias quando exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o
significado do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar;
incalculável', o que sugere, em princípio, a possibilidade de arbitramento
dos honorários advocatícios por equidade estaria adstrita às hipóteses em
que o proveito econômico, a condenação ou o valor da causa não for
suscetível de quantificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis também atribui
ao termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo
'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete empresa
ao termo inestimável igualmente uma terceira significação, a saber, de
'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de imenso se
aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo que, após
efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho muito acima do
normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos honorários
deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que
excepciona a rígida criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15,
inclusive para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários
advocatícios fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão
disso, revelem-se exorbitantes”
Em razão de todo o apresentado, fixo os honorários
advocatícios sucumbenciais, por equidade, no montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto:
a) por unanimidade de votos, julga-se a presente ação
EXTINTA, de ofício, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo
485, VI, do N.C.P.C. com relação ao requerido NAIL ABDALLAH
HUSSEIN ATTARI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação dos autores, condenando o Município de São Paulo requerido ao
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço médico no
importe de: R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais; R$
1.634,09 (mil seiscentos e trinta e quatro e nove centavos) a título de danos
materiais e pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo (vigente à
época do óbito, evidentemente), desde a data do óbito (quando o menor
tinha 15 anos de idade) até a data em que o filho dos autores completaria
25 anos de idade).
B) por maioria de votos, a partir dos 25 anos de idade e até
quando o filho dos autores completaria 65 anos de idade, a pensão será
equivalente a 1/3 do salário mínimo, lembrando-se que será devida até a
data do óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima
completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
C) por unanimidade de votos, observa-se, ainda, o
arbitramento
de
forma
equitativa
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais a serem pagos pelo requerido na forma aqui indicada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19948 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1004294-60.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA HONORATO E OUTRO
APELADOS: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL E OUTRO
JUÍZA DE 1o GRAU: Carolina Martins Clemencio
AK
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Ouso divergir da emitente relatora somente
quanto ao termo final da pensão, qual seja: a data em que a vítima
completaria 25 anos de idade.
Com efeito, esse termo final contraria a regra
estabelecida pelo STJ: 'pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário
mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a
vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos,
reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o
óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65
anos de idade, o que ocorrer primeiro' (STJ, AgRg no Ag n. 1.217.064/RJ,
4a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2013).
Assim, o recurso deve ser provido para
estender a pensão para o período a partir da data em que a vítima
teria 25 anos de idade até quando ela completaria 65 anos de idade, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes não ocorrer o óbito dos autores, mas reduzida para o equivalente
a 1/3 (um terço) do salário mínimo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso dos autores, em maior extensão.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
41
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
126A1E80
42
43
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
127724AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004294-60.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.